Tribunal: TJPA
Processo: 0800727-05.2024.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800727-05.2024.8.14.0038

APELANTE: MANOEL CORREA DE CARVALHO

ADVOGADO DATIVO: MARIANA CAMPOS MENDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DO ESTADO DE NECESSIDADE E DA ATENUANTE DE CONFISSÃO QUALIFICADA. MULTA E INDENIZAÇÃO MANTIDAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 21 anos de reclusão e multa mínima pelo crime de latrocínio tentado, com fixação de indenização à vítima no valor de dois salários mínimos. A defesa busca a concessão da gratuidade de justiça, redução da pena-base, reconhecimento de estado de necessidade, aplicação da atenuante de confissão e redução do valor da multa e da indenização.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) concessão da gratuidade de justiça; (ii) revisão da pena-base fixada acima do mínimo legal; (iii) reconhecimento do estado de necessidade; (iv) aplicação da atenuante da confissão qualificada; (v) adequação da multa e da indenização fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Presentes os requisitos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, é cabível a concessão da gratuidade de justiça.

4. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal considerando quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis, bastando apenas uma, conforme Súmula 23/TJPA, para justificar a situação acima do mínimo.

5. Dificuldade econômica não caracteriza estado de necessidade, não havendo causa excludente de ilicitude.

6. A confissão qualificada não gera a atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP quando não utilizada pelo julgador para formar a convicção condenatória, conforme Súmula 545/STJ.

7. A multa foi fixada no mínimo legal (1/30 do salário mínimo por dia-multa), e a indenização de dois salários mínimos mostra-se proporcional e razoável diante da gravidade das lesões e danos sofridos pela vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido apenas para conceder a gratuidade de justiça, mantendo-se a sentença condenatória em todos os demais termos.

Tese de julgamento:

1. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando presente ao menos uma circunstância judicial desfavorável.

2. A dificuldade financeira não configura estado de necessidade hábil a afastar a ilicitude em crimes patrimoniais.

3. A atenuante da confissão qualificada não se aplica quando não utilizada para fundamentar a condenação.

4. A multa no mínimo legal e a indenização fixada conforme os danos são adequadas e não configuram excesso.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 65, III, “d”; 68; 157, § 3º, segunda parte, c/c art. 14, II; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 545; STJ, AgRg no HC 789745/SC; TJPA, Súmula 23.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em favor de
MANOEL CORREA DE CARVALHO,
objetivando reformar a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém.

Narra a denúncia (ID 25427093) que no dia 27 de junho de 2024, por volta das 14h, no Sítio Bela Vista, na zona rural de Ourém/PA, Manoel Correa de Carvalho, vulgo “Blindado”, em comunhão de desígnios com Rodilene Silva da Silva, vulgo “Pirulito”, agrediu a vítima Luiz Valderi Mesquita da Costa com um pedaço de madeira na cabeça, com o intuito de subtrair-lhe a quantia de R$ 200,00, além de outros bens. Consta ainda, que a agressão resultou em fraturas graves, deixando a vítima inconsciente e em perigo de vida, sendo socorrida por seu filho, Wellington Luiz de Oliveira Costa.

Transcorrida regularmente a instrução do feito, o Magistrado
a quo
condenou Manoel Correa de Carvalho pelo crime de latrocínio tentado, disposto nos artigos 157, §3°, II, c/c 14, II, do Código Penal, fixando a pena de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicialmente fechado, além do pagamento de 30 dias-multa e indenização de R$ 2.824,00 à vítima e absolveu Rodilene Silva da Silva, nos termos do artigo 986, V, do Código Penal.

Em razões recursais, a defesa requer preliminarmente o reconhecimento da gratuidade da justiça. No mérito, pugna pela redução da pena base, alegando que excesso na valoração negativa da culpabilidade, sem adequada fundamentação, bem como o reconhecimento do estado de necessidade, face a situação precária do Apelante, aplicação da atenuante da confissão espontânea e redução da pena de multa e indenização estabelecida em favor da vítima, face a sua precariedade financeira. (ID 25427199)

O órgão ministerial em primeiro grau pugna pelo total improvimento do recurso (ID 25427203).

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se conhecimento e no mérito pelo improvimento do recurso (ID 26362896).

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Rômulo Nunes.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inicialmente, constata-se que o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido ao apelante, conforme artigo 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, uma vez que demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Colaciono julgado nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. ARREPENDIMENTO EFICAZ. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do CP, aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa. A defesa requer a absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do instituto do arrependimento eficaz. Por fim, requer a concessão da gratuidade de justiça. O d. Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há insuficiência probatória apta a justificar a absolvição do recorrente; (ii) verificar a aplicabilidade do instituto do arrependimento eficaz ao caso; (iii) analisar o pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas não se justifica, pois o acervo probatório demonstra a materialidade e a autoria do delito, corroborado pelos depoimentos de testemunhas presenciais e elementos colhidos na fase investigativa. Precedente: STJ, AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10/04/2018.

4. O instituto do arrependimento eficaz (art. 16 do CP) somente é aplicável ao delito não consumado. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por curto período de tempo, conforme entendimento consolidado pelo Tema 934 do STJ. No caso, a inversão da posse foi efetivada antes da detenção do recorrente, impossibilitando a aplicação do instituto. Precedente: STJ, Tema 934.

5. O pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, ante a declaração do recorrente de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para conceder a gratuidade de justiça, mantendo-se, no mais, a condenação.

Tese de julgamento:

“1. A absolvição por insuficiência de provas exige a inexistência de elementos idôneos para sustentar o édito condenatório, sendo suficiente a palavra da vítima corroborada por outros elementos de prova.
2. O arrependimento eficaz não se aplica ao crime de furto consumado, cuja consumação ocorre com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por curto período de tempo e seguida de perseguição ao agente.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 16 e 155, caput; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 934; STJ, AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10/04/2018.

ACÓRDÃO

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0820121-78.2021.8.14.0401 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/03/2025)

No mérito, pugna pela redução da pena base, pelo que passo a analisar.

O Magistrado sentenciante, ao fixar a pena base em 21 (vinte e um) anos de reclusão, ou seja, bem próxima ao mínimo legal, para o delito ao que o Apelante restou condenado, utilizou a seguinte fundamentação:

“CULPABILIDADE – não há indícios de que apresente culpabilidade em grau elevado (favorável); ANTECEDENTES – verifica-se que o réu possui uma condenação criminal com trânsito em julgado em 29/03/2019 e pena já cumprida, motivo pelo qual reconheço seus maus antecedentes (desfavorável); CONDUTA SOCIAL – não há qualquer indício que o acusado trabalhe ou possua núcleo familiar regular, demonstrando que leva uma vida improdutiva, dedicando-se unicamente ao consumo excessivo de álcool e drogas, aparentando uma conduta social não integrada à sociedade (desfavorável); PERSONALIDADE - agiu com agressividade, frieza emocional, passionalidade, egoísmo e maldade na média do homem comum, mostrando uma personalidade sem tendência à criminalidade. Vale ressaltar que a legislação processual penal não existe qualquer conhecimento técnico em psicologia ou psiquiatria do magistrado, ou mesmo o arrimo em documentos médicos, para que seja feita a avaliação da personalidade, sendo certo que a intenção do legislador foi autorizar o magistrado a realizar tal avaliação unicamente com os conhecimentos que possui, somados a realidade fática extraída dos autos (favorável); MOTIVAÇÃO DO CRIME - presumidamente, desejava subtrair bens da vítima, como é comum no delito (indiferente); as CIRCUNSTÂNCIAS - forma, tempo, lugar e meios de execução do delito se apresentam como relevantes, uma vez que o réu deliberadamente agrediu fortemente a vítima, deixando-a desacordada em um local ermo da zona rural, apresentando assim culpabilidade em grau elevado (desfavorável);; as CONSEQUÊNCIAS DO CRIME são graves, tendo em vista a vítima ter ficado com sequelas de memória em razão das lesões sofrias e ficou abalada emocionalmente, tendo mudado de cidade, não residindo mais neste município (desfavorável); e o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – aparentemente em nada contribuiu para o delito (favorável).

Tendo por base as considerações acima expendidas, constatando que das oito circunstâncias legais, quatro delas são desfavoráveis, e com amparo no art. 68 do CPB, fixo-lhe a pena-base pelo delito de latrocínio em 21 (vinte e um) anos de reclusão e multa de 60 (sessenta) dias-multa no valor unitário de 1/30 avos do salário mínimo.”

Portanto, encontra-se devidamente fundamentada, nos termos da Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância desfavorável, para fixar a pena base acima do mínimo legal.

De igual forma, não existe a possibilidade em reconhecer o estado de necessidade no presente caso, visto que o latrocínio tentado, ou seja, mesmo sem a morte da vítima, é crime se há dolo de subtrair e o dolo de matar e o estado de necessidade, o agente é compelido a praticar o fato típico, para afastar a situação de perigo atual ou iminente, involuntário e inevitável, capaz de afetar bem jurídico próprio ou de terceiro, cujo sacrifício é inexigível. Por sua vez, na dificuldade econômica supõe-se, ou que o indivíduo deva conformar-se com a privação, porque não se cuida do suprimento de necessidade vital ou primária, ou, ainda que disso se trate, que lhe seja possível satisfazer a carência por meio de atividade lícita, em uma ou outra hipótese, não se justificando a lesão ao interesse de outrem.

Portanto, não é razoável acolher a tese alegando que cometeu o crime de latrocínio tentado por estado de necessidade, face a sua dificuldade financeira.

No mesmo sentido, não acolho o pedido do reconhecimento da confissão, por entender que a confissão qualificada não foi utilizada pelo juiz para formar o convencimento sobre a condenação, o réu não faz jus à atenuante prevista no art. 65, III, d do Código Penal, em consonância com a Súmula 545 do STJ, que estabelece que a atenuante da confissão só se aplica quando a confissão for utilizada na formação do convencimento do julgador.

Colaciono julgado nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE . NÃO UTILIZAÇÃO NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "Se o juiz não utiliza a confissão do acusado para formar seu convencimento, valendo-se de outros meios de prova para fundamentar a sentença condenatória, o réu não faz jus à atenuante prevista no art . 65, III, d, do Código Penal". (AgRg no HC n. 655.261/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022 .) 2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 789745 SC 2022/0388509-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 21/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2023)

Finalmente, quanto a redução da pena de multa, pela análise demonstra que foi fixada no patamar mínimo legal exigido, ou seja, em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo por dia-multa, o que equivale a um salário mínimo no total. Diante disso, não há que se falar em excesso ou em inadequação, pois o valor está em conformidade com os patamares mínimos legais.

No que se refere à indenização, o juízo fixou o valor de dois salários mínimos como compensação pelos danos causados à vítima. Considerando os danos materiais, psicológicos e físicos irreparáveis sofridos pelo ofendido, bem como a gravidade da conduta do réu, o valor estabelecido é absolutamente razoável ao caso concreto.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para conceder o benefício da gratuidade da justiça requerido, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 17/06/2025